Tribunal: TCU
Processo: 026.498/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre irregularidades na aplicação de recursos provenientes de precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) contrariando entendimentos firmados por este Tribunal em processos que deliberaram sobre a natureza desses recursos e sua possível utilização.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação da então Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação) acerca de irregularidades na aplicação de recursos provenientes de precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), pelo Município de Salgueiro/PE, contrariando entendimentos firmados por este Tribunal em processos que deliberaram sobre a natureza desses recursos e sua possível utilização; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator: 9.1. considerar procedente a presente representação; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Clebel de Souza Cordeiro; 9.3. aplicar ao Sr. Clebel de Souza Cordeiro a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c o art. 268, inciso II, do RI-TCU, no valor de R$ 20.000,00, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida; 9.5. determinar ao Município de Salgueiro/PE que, no prazo de 90 (noventa dias), contados da ciência desta deliberação: 9.5.1. recomponha à conta municipal específica dos precatórios do Fundef o montante relativo ao pagamento irregular de abonos ou rateios pagos, no valor original de R$ 5.654.840,97, atualizado monetariamente a partir da data do efetivo desembolso dos recursos, comprovando junto a este Tribunal, no mesmo prazo, o cumprimento desta determinação, sob pena de instauração de tomada de contas especial; 9.5.2. realize levantamento para identificar a ocorrência de pagamento de rateio/abono entre os meses de setembro/2020 a dezembro/2020, e, em caso positivo, recomponha-o à conta municipal específica dos precatórios do Fundef, atualizado monetariamente a partir da data do efetivo desembolso dos recursos, comprovando junto a este Tribunal, no mesmo prazo, o cumprimento desta determinação, sob pena de instauração de tomada de contas especial; 9.6. enviar cópia desta decisão e da instrução peça 225 ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE/PE), para que adote as providências que julgar necessárias; 9.7. comunicar esta decisão ao Município de Salgueiro/PE e ao Ministério Público Federal no Estado de Pernambuco (MPF/PE).